Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722468-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FIEL SALDANHA DA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELLY CRISTINA FIEL SALDANHA DA GAMA, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (n. 0030454-76.2009.8.07.0001), ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de RKL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA - ME, RONAN BATISTA DE SOUZA. A decisão agravada determinou a intimação do exequente para apresentar emenda ou substituição da CDA, termos do inciso I do art. 202, do CTN (ID 234915344 – dos autos de origem): “1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor, inicialmente, de RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Lúcio Terra de Oliveira; Ronan Batista de Souza e "Existem outros corresponsáveis pelos débitos", partes qualificadas nos autos. 2. A presente ação executiva foi ajuizada no formato físico, distribuído o processo sob o no 2009.01.1.053324-7 (etiqueta colada à ID 32764884 - Pág. 1). 3. A petição inicial veio instruída com títulos executivos extrajudiciais (CDA com 4 inscrições de ID 32764884 - Pág. 1/2), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (parte superior de ID 32764884 - Pág. 1). 4. As diligências para citação dos 3 (três) primeiros executados por Oficial de Justiça resultaram infrutíferas (ID 32764887 - Pág. 3; 7 e 9). 5. O Distrito Federal apresentou petição instruída com documentos (ID 32764891 a ID 32764893), informando novos endereços para a diligência citatória; e somente nessa petição datada de apresentou a tela SITAF constando o nome de todos os corresponsáveis (ID 32764893 - Pág. 4), a saber: RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Lúcio Terra de Oliveira; Ronan Batista de Souza; Rony Fiel de Souza Drengowski; Kelly Cristina Fiel de Souza; Jackson Fiel dos Santos e Lázaro José Veloso. 6. As novas diligências citatórias para citação dos executados RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Lúcio Terra de Oliveira e Ronan Batista de Souza foram expedidas pelo correio (AR's de ID 32764898), sendo citadas a empresa executada e Lúcio Terra de Oliveira (ID 32764900). 7. A segunda parte executada (Lúcio Terra de Oliveira) constituiu advogado(s), habilitou-se nos autos requerendo vista dos autos (ID 32764902 e ID 32764902). 8. O Juízo declarou efetivada a penhora da quantia de R$ 997,94 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) bloqueado em conta da segunda parte executada (Lúcio Terra de Oliveira)(ID 32764911 e ID 32764907), que apresentou requerimento de exceção de pré-executividade instruída com requerimentos (ID 32764913 a ID 32764922). 9. O Distrito Federal apresentou petição (ID 32764924) instruída com o documento de ID 32764925, onde consta cada uma das inscrições contidas na CDA que instrui a petição inicial com os respectivos corresponsáveis, já excluído Lúcio Terra de Oliveira, já que reconhece a ilegitimidade passiva da referida parte. 10. A exceção de pré-executividade apresentada pela segunda parte executada (Lúcio Terra de Oliveira) foi acolhida, condenando-se a parte exequente em honorários advocatícios (ID 32764929). 11. Consta dos autos a certidão de baixa do nome de Lúcio Terra de Oliveira (ID 32764935). 12. Procedeu-se a nova tentativa de penhora de valores em nome dos corresponsáveis e pesquisa de bens pelo INFOJU dos seguintes devedores: RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Ronan Batista de Souza; Jackson Fiel dos Santos e Rony Fiel de Souza (ID 32764931 - Pág. 1/3 e certidão de ID 32764933). 13. O Distrito Federal requereu a suspensão do curso do processo por 1 (um) ano, em razão de não haverem sido localizados bens dos devedores sobre os quais recair a penhora (ID 32764934 e ID 32764937), sendo os autos foram suspensos em 24 de maio de 2017 (ID 32764938). 14. A segunda parte executada (Lúcio Terra de Oliveira) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 32764929 pela não liberação do valor penhorado e majoração dos honorários sucumbenciais (ID 32764942), deixando o Distrito Federal de manifestar-se acerca do referido recurso (primeira certidão de ID 32764941), sendo os embargos acolhidos em parte, apenas, para determinar a liberação do valor penhorado em nome do recorrente (ID 32764943). 15. Então, a segunda parte executada (Lúcio Terra de Oliveira) interpôs recurso de apelação (ID 32764945), seguido de contrarrazões do Distrito Federal (ID 32764952), sendo expedido alvará do valor pertencente a Lúcio Terra de Oliveira (ID 32764951), sendo o processo remetido ao Eg. TJDFT em 29 de março de 2019 (segunda certidão de ID 32764948 - Pág. 1) e encaminhados para a CODIG para providências de digitalização em 11 de abril de 2019 (certidão de 32764948 - Pág. 2). 16. Os autos foram digitalizados em 22 de abril de 2019 (certidão de ID 32764954) e recebidos neste Juízo em 2 de maio de 2019 (Certidão de ID 33397240). 17. O recurso de apelação aviado pela segunda parte executada (Lúcio Terra de Oliveira) não foi conhecido (ID 42508038), opondo o Distrito Federal embargos de declaração (ID 42508048), sendo provido para condenar a parte em honorários advocatícios (ID 42508059), transitando em julgado (certidão de ID 42508062). 18. O Distrito Federal apresentou requerimento de cumprimento de decisum proferido em seu favor no recurso de embargos de declaração (ID 48540157), assim como o advogado de Lúcio Terra de Oliveira (ID 50598334 e ID 63320851), sendo que o Juízo determinou "... Com relação ao pedido de cumprimento de sentença, a despeito da determinação do despacho de ID 60114027, chamo o feito à ordem para determinar que a parte o distribua em processo autônomo no PJe, juntando-se as peças constantes do inciso VII do art. 2o da Portaria Conjunta no 85 do e. TJDFT, a fim de se evitar tumulto processual, porquanto este feito prosseguirá relativamente às outras partes." , além da determinação de citação de Ronan Batista de Souza (ID 81185384). 19. A parte exequente (Distrito Federal) apresentou novo requerimento de cumprimento de decisum proferido em seu favor no recurso de embargos de declaração (ID 139439101 a ID 139439103). 20. Os autos foram remetidos a este Juízo (2a VEF) diante de sua competência absoluta para processamento e julgamento do processo (ID 153075121). 21. Este Juízo determinou que o Distrito Federal distribuísse o requerimento em processo autônomo e determinou a citação de Ronan Batista de Souza (ID 182266129), expedindo-se as diligências necessárias (ID 184069579 a ID 184070345), restando frutífera (AR de ID 186710710), deixando de efetuar pagamento e apresentar qualquer manifestação nos autos (certidão de ID 191637835). a) declaração de nulidade da CDA que instrui a petição inicial desta ação de execução fiscal em relação à excipiente, tendo em vista que não figurou no polo passivo desta demanda; b) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição ordinária em relação à citação e inclusão da Sra. Kelly Cristina Fiel Saldanha da Gama no polo passivo da ação, tendo em vista o decurso do prazo hábil para o pedido de citação e inclusão/correção da CDA; c) o reconhecimento da prescrição intercorrente; d) indeferimento do pedido de redirecionamento desta ação de execução fiscal, pois não demonstrados atos autorizadores praticados pela excipiente, requisito indispensável para sua inclusão na demanda mesmo diante de sua não indicação na CDA; e) a concessão de tutela provisória de urgência para suspender em relação à excipiente a exigibilidade do crédito tributário perseguido nesta ação, com consequente determinação de fornecimento de certidão negativa de débitos fiscais. 25. A parte exequente (Distrito Federal) apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a inadequação da via eleita para discussão da matéria, a ausência de prescrição intercorrente e manifestação pela não concessão da tutela provisória de urgência. 26. A excipiente apresentou réplica à impugnação à exceção de pré-executividade rechaçando os argumentos da excepta, ora parte exequente (Distrito Federal). É o relato do necessário. Decido. 27. Certifique-se se o advogado de Lúcio Terra de Oliveira e Distrito Federal atenderam as determinações nas decisões de ID 81185384 e ID 182266129, distribuindo os requerimento de cumprimento de decisão judicial em autos apartados, inclusive, certificando o número que os processos receberam. 28. Decreto a revelia da empresa RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME (ID ID 32764900) e de Ronan Batista de Souza (ID 186710710). Cadastre-se. 22. O Distrito Federal requereu nova tentativa de penhora de valores via sistema SISBAJUD (ID 197919767 e ID 197919768). 23. Na sequência, a parte exequente (Distrito Federal) pleiteia a inclusão da "Sra. Kelly Cristina Fiel de Souza" no polo passivo desta ação de execução fiscal, informando endereços e requerendo sua citação (petição de ID 204901371 e documentos - ID 204901372 a ID 204901375). 24. Antes mesmo deste Juízo analisar a petição instruída com documentos do Distrito Federal (ID 204901371 a ID 204901375), a Sra. Kelly Cristina Fiel de Souza compareceu aos autos, apresentando requerimento de exceção de pré-executividade instruída com documentos (ID 210360253 a ID 210360262), expondo e requerendo, em síntese: a) declaração de nulidade da CDA que instrui a petição inicial desta ação de execução fiscal em relação à excipiente, tendo em vista que não figurou no polo passivo desta demanda; b) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição ordinária em relação à citação e inclusão da Sra. Kelly Cristina Fiel Saldanha da Gama no polo passivo da ação, tendo em vista o decurso do prazo hábil para o pedido de citação e inclusão/correção da CDA; c) o reconhecimento da prescrição intercorrente; d) indeferimento do pedido de redirecionamento desta ação de execução fiscal, pois não demonstrados atos autorizadores praticados pela excipiente, requisito indispensável para sua inclusão na demanda mesmo diante de sua não indicação na CDA; e) a concessão de tutela provisória de urgência para suspender em relação à excipiente a exigibilidade do crédito tributário perseguido nesta ação, com consequente determinação de fornecimento de certidão negativa de débitos fiscais. , a inadequação da via eleita para discussão da matéria, a ausência de prescrição intercorrente e manifestação pela não concessão da tutela provisória de urgência. 26. A excipiente apresentou réplica à impugnação à exceção de pré-executividade rechaçando os argumentos da excepta, ora parte exequente (Distrito Federal). É o relato do necessário. Decido. 27. Certifique-se se o advogado de Lúcio Terra de Oliveira e Distrito Federal atenderam as determinações nas decisões de ID 81185384 e ID 182266129, distribuindo os requerimento de cumprimento de decisão judicial em autos apartados, inclusive, certificando o número que os processos receberam. 28. Decreto a revelia da empresa RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME (ID ID 32764900) e de Ronan Batista de Souza (ID 186710710). Cadastre-se. 29. Ao exame dos autos, constato a necessidade de chamar o feito a ordem. 30. Como dito em linhas volvidas, a presente ação executiva foi ajuizada em desfavor, inicialmente, de RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Lúcio Terra de Oliveira; Ronan Batista de Souza e "Existem outros corresponsáveis pelos débitos". 31. Consigno que determinada a exclusão do então executado Lúcio Terra de Oliveira (certidões de ID 32764935 e ID 42508062). 32. A Certidão de Dívida Ativa (CDA de ID 32764884) que instrui a petição inicial consta 4 (quatro) inscrições e respectiva data de constituição definitiva do débito (ano de 2007), ajuizada em 24 de abril de 2009 e proferido despacho de citação em 4 de maio de 2009 que interrompeu a prescrição (LEF 8o, § 2o). 33. Os demais corresponsáveis pelo débito contido na CDA de ID 32764884 são apresentados no documento que denomino "tela SITAF" que instrui a petição protocolada em 7 de janeiro de 2014, constando o nome de todos os corresponsáveis (ID 32764893 - Pág. 4), a saber: RKL Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Lúcio Terra de Oliveira; Ronan Batista de Souza; Rony Fiel de Souza Drengowski; Kelly Cristina Fiel de Souza; Jackson Fiel dos Santos e Lázaro José Veloso. 34. No entanto, não há qualquer requerimento de emenda e/ou substituição da própria CDA; ou ainda, pedido simples de cadastramento dos demais corresponsáveis pelo Distrito Federal, que já tinha a informação de seus nomes (ID 32764893 - Pág. 4), em atenção ao que estabelece o artigo 202, inciso I, e art. 203, ambos do Código de Tributário Nacional - CTN, in verbis: "Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada." (grifos e negritos nossos). 35. Somente na data de 22 de julho de 2024, o Distrito Federal requer a citação de Kelly Cristina Fiel de Souza (petição de ID 204901371), parte essa que compareceu espontaneamente nos autos em 9 de setembro de 2024, quando apresentou o requerimento de exceção de pré-executividade instruído com documentos (ID 210360253 a ID 210360253). 36. Sabido que a Fazenda Pública poderá emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA)(LEF, art. 2o, § 8o; e CTN, art. 203), caso não esteja em consonância com os requisitos do artigo 202 do CTN. 37. Assim, ante tudo que foi exposto, entendo imprescindível a manifestação, expressa, da parte exequente (Distrito Federal) dos itens a seguir elencadas: a) apresente emenda ou substituição da CDA de ID 32764884, adequando-a aos termos do inciso I do art. 202, do CTN (Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;..."; e, b) caso inclua na nova CDA os demais corresponsáveis (Rony Fiel de Souza Drengowski; Kelly Cristina Fiel de Souza; Jackson Fiel dos Santos e Lázaro José Veloso) informados no documento que denomino "tela SITAF" que instrui a petição protocolada em 7 de janeiro de 2014 (ID 32764893 - Pág. 4), manifeste-se ainda quanto a eventual ocorrência de prescrição. 38. Prazo de 90 (noventa) dias, pena de preclusão. 39. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte exequente (Distrito Federal), intime-se a Sra. Kelly Cristina Fiel de Souza para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 40. Após, venham os autos conclusos para decisão, inclusive, quanto ao pedido de tutela de urgência apresentado no requerimento de exceção de pré-executividade pela Sra. Kelly Cristina Fiel de Souza (ID 210360253). Brasília/DF." Nesta via recursal, a parte agravante requer: a) a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso; b) no mérito, a reforma da decisão interlocutória para reconhecer que o agravado está proibido de emendar ou substituir as certidões de dívida ativa (CDA’s) para incluir a agravante no polo passivo da Execução Fiscal; c) O reconhecimento da prescrição da possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal contra a agravante, com a consequente declaração de ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo; d) Sucessivamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente da exigibilidade do débito tributário da Execução Fiscal, implicando na extinção da execução fiscal e e) o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para figurar na Execução Fiscal devido à ausência de demonstração dos requisitos materiais para o redirecionamento. A agravante alega que a decisão agravada, que permitiu a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa (CDA’s) para incluir a agravante no polo passivo da Execução Fiscal, afronta normas legais e entendimento jurisprudencial pacífico. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe a modificação do sujeito passivo da execução fiscal por meio de emenda ou substituição das CDA’s, conforme o Enunciado no 392 da Súmula do STJ. Assevera a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra a agravante está prescrita desde 3/12/2019, cinco anos após a citação da empresa devedora. Aduz a exigibilidade do débito tributário fulminada pela prescrição intercorrente, configurada em 25/06/2023, cinco anos após o término da suspensão processual. Por fim, argumenta a ausência de requisitos materiais necessários para o redirecionamento da execução fiscal contra a agravante, como atos praticados com excesso de poder ou infração às normas legais. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 72582471). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução fiscal (n. 2009.01.1.053324-7) ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor, inicialmente, de Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda.- ME; Lúcio Terra de Oliveira; Ronan Batista de Souza e "outros corresponsáveis pelos débitos". Em suma, a agravante requer a suspensão da decisão agravada e a reforma para impedir a inclusão do seu nome na Execução Fiscal, alegando prescrição do redirecionamento e ausência de requisitos materiais para tal, conforme jurisprudência do STJ. É cediço que a petição inicial da execução fiscal deve ser necessariamente instruída com a CDA (LEF 6o §1o), cujos elementos essenciais estão dispostos no §5o, art. 2o da Lei no 6.830/90 (Lei de Execuções Fiscais) e no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis: “art. 2o, § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. (...)” “Art.202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. De fato, o erro em qualquer desses elementos torna nulo o título executivo e o processo de cobrança dele decorrente, cuja correção demanda a substituição da CDA. Confira o que dispõe o artigo 203 do CTN: "Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.” Isso também é corroborado no artigo 2o, §8o do Lei n 6.830/80: “Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.” -g.n. Ainda acerca da matéria, o enunciado da Súmula n. 392 do STJ dispõe que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. -g.n. De posse dessas informações, conclui-se que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a sentença dos embargos à execução fiscal para corrigir erros materiais ou formais. No entanto, se for necessário alterar o sujeito passivo (quem deve pagar a dívida), incluindo co-responsáveis ou substitutos processuais, é preciso revisar o lançamento da dívida e permitir que o contribuinte conteste essa revisão. Caso contrário, a inscrição da dívida será considerada ilegítima. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. CASO CONCRETO. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CDA. ART. 2o, § 8o, DA LEI 6.830/80. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta contra decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade, que reconheceu a ilegitimidade ad causam do recorrente. 1.1. Em suas razões, os apelantes requerem o reconhecimento de sua legitimidade ativa. Argumentam que não se trata de transferência por cessão de crédito ou transferência a qualquer título a terceiros, mas sim por decisão judicial, e que os Apelantes já utilizaram da via administrativa para ingressar nas CDAs, bem como, o Fisco já aceitou a solidariedade dos Apelantes pelo Débito constante do imóvel. Por fim, requerem o reconhecimento da prescrição. 2. Em situações ordinárias, a confusão de recurso de apelação contra decisão interlocutória, ainda que ausente má-fé do recorrente, trata-se de erro manifestamente grosseiro, afastando, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista expressa disposição legal acerca do recurso adequado pra impugnar o ato judicial em questão. 2.1. No entanto, considerando-se que o próprio juízo se retratou da decisão que não recebera o recurso, em homenagem à segurança jurídica e celeridade, inexistente má-fé, no caso em análise, dada as circunstâncias fáticas, a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do recurso é medida razoável, e deve ser adotada. 3. Nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 4. A retificação ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, não autoriza a substituição do polo passivo da execução fiscal, já que implicaria, por consequência, na alteração do sujeito passivo do próprio lançamento. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, APC 0010429-13.2007.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 12/09/2023.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADITAMENTO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE. MODIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE REVISÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO PRÉVIO DE OUTRO EXECUTIVO FISCAL. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO DE NOVA POSTULAÇÃO. OBRIGAÇÃO IDÊNTICA. MODULAÇÃO DO TÍTULO - CDA. ULTIMAÇÃO À MARGEM DAS GARANTIAS LEGAIS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO OBRIGADO SECUNDÁRIO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como é cediço, a Fazenda Pública pode promover a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos à execução fiscal, quando se tratar de mera correção de erro material ou formal, mas, fazendo-se necessária a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, ainda que somente para a inclusão de co-responsável ou substituto processual (CTN, art. 130), é imprescindível que antes se promova a revisão do lançamento, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, sob pena de se ter por ilegítima a inscrição que resultara no título (STJ, súmula 392). 2. A alteração do sujeito passivo da obrigação tributária mediante simples emenda realizada na composição passiva do executivo, ainda que em ambiente de nova formulação executiva após extinção da primeiramente formulada a pedido do fisco, não derivando de prévia revisão do lançamento e inscrição do débito para lhe conferir legitimidade, ressente-se de respaldo legal, já que não se pode corrigir na Certidão de Dívida Ativa (CDA) os vícios do lançamento ou inscrição, pois, como título que retrata a obrigação tributária inadimplida, sua formação deve, invariavelmente, preceder da revisão de todo o processo de lançamento, mormente quanto à inclusão de novo sujeito passivo da obrigação tributária, em compasso com os regramentos pertinentes ao devido processo administrativo. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJDFT, APC 0701957-86.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Je: 05/09/2024.) Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DERIVADO DE LEI REVOGADA À ÉPOCA DO FATO GERADOR. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ILEGALIDADE. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp 1.045.472/BA, repetitivo, definiu tese segundo a qual, antes de ser proferida sentença em eventuais embargos à execução fiscal, a Fazenda Pública exequente pode substituir da Certidão de Dívida Ativa - CDA, na hipótese em que for necessária a correção de erros materiais ou formais; ressaltou-se, todavia, a ilegalidade de proceder-se à alteração dos requisitos próprios do ato de lançamento, como, p. ex., o sujeito passivo ou a fundamento legal de regência do tributo, situação essa que exige novo lançamento tributário, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 3. No caso dos autos, considerado o delineamento fático descrito pelas instâncias ordinárias, o qual noticia erro no fundamento legal do lançamento, uma vez que a lei municipal utilizada pela Fazenda Pública estaria revogada à época do fato gerador, forçoso reconhecer que o acórdão recorrido destoa da tese firmada no precedente qualificado deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.086.180/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. NECESSIDADE DE PROVA DA PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES, CONTRÁRIO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA INFRAÇÃO DE LEI, NOS TERMOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO SÓCIO-GERENTE. INCLUSÃO DE SEU NOME NA CDA, NA QUALIDADE DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE SE TEM POR DESCONSTITUÍDA, NESSE PARTICULAR, QUANDO O ÚNICO FUNDAMENTO DA INCLUSÃO, SEGUNDO A PRÓPRIA FAZENDA EXEQUENTE, REPOUSA NA MERA FALTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PELA SOCIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência, "a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual 'a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa'. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.265.515/AP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012). II. Nas hipóteses em que a única razão jurídica da inclusão do nome do sócio-gerente como corresponsável tributário, na CDA, for a ausência de pagamento de tributos pela sociedade, o pedido de redirecionamento mostra-se infundado, sendo devido seu indeferimento, porquanto desconstituída, nesse ponto, a presunção relativa de legitimidade da referida Certidão de Dívida Ativa. III. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 779.523/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 14/3/2016.) No caso dos autos, embora a CDA mencione “existem outros corresponsáveis pelo débito” (ID 32764884 – dos autos de origem) não há evidências claras de que a agravante seja um deles. Ainda que a Administração tenha conhecimento de quem são os corresponsáveis pelo débito, é necessário revisar o lançamento da dívida e permitir que o contribuinte conteste essa revisão, caso contrário, a inscrição será considerada ilegítima. Ou seja, repita-se, necessário revisar o lançamento. Alterar o sujeito passivo da obrigação apenas por emenda, sem revisar o lançamento (desde a origem), não é suficiente. A CDA reflete o lançamento da dívida, e qualquer modificação deve ser precedida pela revisão do processo de lançamento. Assim, a inclusão de um novo corresponsável modifica o título executivo e só é permitida para corrigir erros materiais ou formais, sem prejudicar o devido processo legal. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator